Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-96.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001728-96.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[WILSON ROSA DE SOUZA - CPF: 702.952.861-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DA GUIA CARDOSO DUARTE - CPF: 474.515.131-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA
AMOTIO
. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA IRRELEVANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), impondo pena de dois anos de reclusão e multa.

2. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples, sustentando a ausência de provas do rompimento de obstáculo e a configuração da tentativa, dado que o apelante foi detido antes de consolidar a posse tranquila dos bens.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o crime deve ser considerado tentado em razão da detenção do agente logo após a subtração dos bens;
(
ii
) saber se há provas suficientes para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. Razões de decidir

4. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, conforme a teoria da
amotio
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. Súmula 582 do STJ.

5. A perícia realizada no local do crime não constatou sinais de arrombamento, inviabilizando a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

6. Depoimentos testemunhais isolados não são suficientes para suprimir a ausência de prova material da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
parcialmente provido
,
com a
desclassificação do crime para furto simples e redução da pena para um ano de reclusão e dez dias-multa.

Tese de julgamento:

“
1. O crime de furto se consuma
no momento em que
há a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período e sem posse mansa e pacífica. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova pericial ou evidência inequívoca de
dano
ao meio de acesso ao bem subtraído.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 155, caput e §4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 582 do STJ; STJ, REsp 1524450/RJ; TJ-MT, Apelação 1008347-47.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WILSON ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILSON ROSA DE SOUZA

contra a r. sentença
proferida
pelo d. Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT
nos autos da
a
ção
p
enal n.o

0001728-96.2014.811.0004
,
na qual
foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 155,
§
4
o, inciso
I,
do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções
restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
261677798
,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado,

pugna pelo
reconhecimento da modalidade tentada do delito
, conforme previsão legal contida no artigo 14, II, do CP. A
lém disso,
pleiteia a
exclusão
da qualificadora
do rompimento de obstáculo
.

E
m arremate, prequestiona os dispositivos legais
relacionados à
s
temática
s
.

Em contrarrazões vistas no ID

261677801
, o Ministério Público Estadual
requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

262455769
,
igualmente
opina pelo
desprovimento
do recurso da Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
ao alcance da
finalidade colimada, motivos
pelos quais delo

CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que o recorrente, no dia 08 de dezembro de 2013, por volta das 11h30, com consciência e vontade, ingressou no interior da residência da vítima
Maria da Guia Cardoso Duarte
, e subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, os seguintes objetos:
01 (um) rádio, marca
Livstar
12-band, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
;
01 (um) mouse óptico, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais)
;
02 (duas) caixas de som para PC Multimídia, avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais)
;
01(um) teclado para PC Multilaser, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
;
01 (uma) caixa com bijuterias, no valor aproximado de R$ 75,00(setenta e cinco reais)
; a quantia de
R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) em espécie
;

01 (uma) fonte, modelo
Safety
, avaliada em R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
;
39 (trinta e nove) amostras de perfume, no valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) cada
;
01(um) par de tênis, marca
Timberland
, avaliado em R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais)
;
02 (dois) bonés de tecido, com valor aproximado de R$ 20,00 (vinte reais) cada
;
01 (um) monitor com tela LCD, marca LG, avaliado em R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)
;
01 (um) estabilizador, modelo
Microsol
NGE Plus, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais)
; totalizando o valor de R$ 845,30 (oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)
.

Nesse sentido,
na sobredita ocasião, o
acusado
, aproveitando-se do fato de não haver ninguém naquela residência, adentrou ao local e subtraiu a
res furtiva
, tendo, para tanto, mediante o uso de força física, arrombado o sistema de trancamento da porta dos fundos e, em seguida, evadiu-se do lugar.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões suscitadas pela i. defesa
.

1. Da desclassificação do crime para a forma tentada:

No tocante à temática, a
i.
defesa vindica a desclassificação da conduta para a forma tentada,
alegando que l
ogo após a subtração dos objetos,

o réu

f
ora
encontrado pela vítima e
por
vizinhos, próximo ao local do fato, tendo sua liberdade restringida até a chegada das autoridades policiais
, cenário que teria impedido a consumação do delito, notadamente, porque não houve a
houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
subtraída
.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, e
m relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a
teoria da
apprehensio

(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual
o
delito patrimonial
consuma-se
com a inversão da posse do bem,
isto é
, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada,
tornando
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido,
a
companhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior,
especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
,
há muito
tempo
este
e. Sodalício
vem decidindo que
“
(...)
p
ela teoria do
apprehensio
ou
amotio
é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente
da
res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”
(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Cr
iminal, Julgado em 11/12/2019, p
ublicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

Nos termos delimitados,
a vítima
,
Maria da Guia Cardoso Duarte
,

esclareceu
em juízo
que, na ocasião dos fatos, ela e seus familiares encontravam-se em um evento de aniversário na residência de um vizinho. Decorrido certo tempo, sua filha,
Thalia
, decidiu retornar para casa e, ao adentrar a residência, deparou-se com o acusado ainda em seu interior, momento em que ele já se preparava para deixar o local na posse dos objetos subtraídos

(ID
261677795)
.

Complementando o relato da vítima
,
tem-se o
depoimento prestado em juízo,
pela
testemunha
Thalia
Soyane
Cardoso Duarte
,
filha de
Maria
, que
declarou
ter sido
surpreend
ida pelo

a
pelante no interior da residência, momento em que este portava os objetos subtraídos, devidamente acondicionados em um saco plástico. Diante da situação, a
testemunha iniciou uma perseguição ao acusado e, concomitantemente, alertou tanto
sua genitora,
quanto os vizinhos acerca do ocorrido,
resultando no acionamento d
a polícia militar para a adoção das providências cabíveis
(ID
261677795
)
.

No mesmo sentido, estão as declarações da testemunha
Luiz Antônio Teles
que
relatou ter sido
abordado por uma mulher em estado de aflição, a qual solicitava socorro, pois um indivíduo havia ingressado em sua residência. Diante do pedido de auxílio, ele e outros presentes dirigiram-se ao local indicado, contudo, ao chegarem, o suspeito já havia empreendido fuga.
No entanto
, passaram a acompanhá-lo à distância, até que conseguiram cercá-lo, impedindo sua fuga até a chegada da polícia.

Além disso, a testemunha afirmou que d
urante esse trajeto, o acusado descartou determinados objetos em uma área de vegetação
, sendo tais bens posteriormente recolhidos e identificados pela vítima como sendo seus
(ID
261677795
)
.

Desta feita
,

não há fundamento jurídico para a desclassificação da conduta para a modalidade tentada do delito de furto, uma vez que o crime se consumou
no momento em que
houve a inversão da posse dos bens subtraídos
. É incontroverso que o
s objetos retirados da esfera de disponibilidade da vítima
e
passaram ao domínio do
a
pelante, ainda que por breve período, caracterizando-se, assim, a consumação do
crime
.

Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL .
CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1 .
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.
INSUBSISTÊNCIA .
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA
TENTADA .
IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELA APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELA, DAS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DOS
OBJETOS .
CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO. 3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
ACOLHIMENTO .
NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE. QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO
CONDENATÓRIO .
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
A existência de sistemas de vigilância eletrônica no local do crime não configura crime impossível, por absoluta ineficácia dos meios empregados, pois não impedem de forma completamente eficaz a consumação do delito (Precedentes do STJ). 2.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada .
” (STJ - REsp 1524450/RJ).
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008347-47.2022.8.11 .0003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024)

Ratifica-se
, portanto, os termos da sentença condenatória.

2. Da pretensão de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo:

Conforme narra
do, o
apelante
pretend
e a
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos.

Com razão.

N
o caso dos autos,
o
Ministério
Público imputou ao acusado a prática do delito de furto qualificado, aduzindo que o réu teria
,
mediante o uso de força física, arrombado o sistema de trancamento da porta dos fundos
. No entanto,
apesar de ter sido realizado o laudo este concluiu pela

ausência de d
anos
ou
avarias sobre os acessos
(
portas e janelas)
e nos seus respectivos sistemas de trancamento
do local do crime
, certificando
que eles
se apresentavam
íntegros.

Para melhor elucidar, extrai-se trecho conclusivo do
Laudo
d
e Exame Pericial
e
m Local
d
e Crime Contra
o
Património
:
“
(...)
os
acessos para o interior da residência (portas, janelas e telhado) encontrava-se em satisfatório estado de conservação
,
impedindo assim o acesso de estranhos para o interior da edificação de forma não destrutiva
. Vale ressaltar que
a presença das marcas de fricção é compatível com
possíveis reparos
, porém não existem elementos materiais que garantisse tal consideração
.
”

Dessa forma,
sem olvidar
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
“
o
exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
”
,
admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial
[
ex
vi

AgRg
no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019], nota-se que o caso dos autos diverge da hipótese
jurisprudencial
porque
,
na hipótese em apreço

o laudo pericial atestou a
ausência de avarias
e muito embora exista nos autos declaraçõe
s

da testemunha
T
haila

no sentido de que o acusado teria destruído a tranca da porta dos fundos da residência, é certo que tal narrativa não foi corroborada, neste aspecto, por qualquer outro meio de prova.

Dentro desse contexto,
à vista da ausência de elementos probatórios que comprovem que o crime foi praticado mediante
rompimento de obstáculo
, deve ser afastada a qualificadora.

Assim,
passo
à
novel dosimetria penal
.

O crime previsto no art. 155, do CP possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria
,
seguindo os parâmetros e critérios adotados pelo d. juízo singular e importando tais razões de decidir,
preservo a pena base no mínimo legal
.

Na
segunda fase
incide

a a
tenuante da confissão espontânea
, que deixo de repercutir sobre a pena, diante do óbice previsto na Súmula 231, do STJ
.

Por fim, na fase derradeira, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena incidentes, razão pela qual fixo a
PENA DEFINITIVA

do acusado
WILSON ROSA DE SOUZA

em
1 (um) ano de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa, pela prática do delito de furto simples
.

No mais, preservo o valor unitário do dia-multa e o regime prisional inicial, tal como estabelecidos pelo magistrado singular.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. defesa, friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

WILSON ROSA DE SOUZA
,
tão somente para
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo
, desclassificando-se o delito de furto para a forma simples,
com o consequente redimensionamento da pena final do apelante para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos inalterados os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025